Tribunal: TJSP
Processo: 1500824-08.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput" do Código Penal) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, VII do CPP – Impossibilidade – Justiça Gratuita – Pedido prejudicado - Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório - Tipicidade da

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput" do Código Penal) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, VII do CPP – Impossibilidade – Justiça Gratuita – Pedido prejudicado - Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório - Tipicidade da conduta - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Pena e regime inicial fixados com critério – Apelo desprovido.